Tribunal: STF
Processo: AP 1792
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SAULO SILVA EVANGELISTA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 109):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE SAULO SILVA EVANGELISTA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    2. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    3. CONFISSÃO DO ACUSADO E DE 529 COAUTORES que realizaram Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). LAUDO PERICIAL e PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel General do Exército.



    4. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu SAULO SILVA EVANGELISTA , em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão transitou em julgado em 15/7/2025 (eDoc. 127).



    Diante do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas ao réu, decretei, em 10/7/2025, a sua prisão preventiva.



    O mandado de prisão foi cumprido em 22/7/2025 (eDoc. 126) e a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia (eDocs. 122 e 123).



    A Defesa do réu requereu, em 11/8/2025, a revogação da prisão (eDoc. 128).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Saulo Silva Evangelista, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada” (eDoc. 136).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a SAULO SILVA EVANGELISTA, nos seguintes termos:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, ao qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis. 



    Deverá o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pela condenada, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda. 



    DETERMINO, ainda, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA para que sejam adotadas as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica por ocasião do início do cumprimento da pena.



    Tendo em vista a determinação de início do cumprimento das penas restritivas de direitos, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a decretação da medida cautelar extrema, razão pela qual REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do condenado SAULO SILVA EVANGELISTA (CPF nº 034.633.042-44).



    Expeça-se o alvará de soltura, com respectiva baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    JULGO PREJUDICADO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do sentenciado (eDoc. 128).



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente